Tribunal: TJDFT
Processo: 0719818-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719818-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PATRICIA GUIMARAES FERREIRA D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada/agravada via Infojud. O agravante alega, em síntese, que: 1) não houve a realização da pesquisa Infojud nos últimos anos; 2) juntou comprovante de restituição do Imposto de Renda em nome da agravada; 3) vem promovendo, sem sucesso, todos as diligências possíveis para satisfação do crédito. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, o deferimento da pesquisa via Infojud. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, não consta dos autos que tenha havido pesquisa anterior a esse sistema. Além disso, somente com a resposta à consulta ao Infojud é que se poderá verificar se há valor a ser restituído e se o seu bloqueio compromete o mínimo existencial da agravada, o que o tornaria impenhorável. Nesse sentido: “(...) 1. É admissível a penhora da restituição de imposto de renda se assegurada a dignidade do devedor e de sua família, mitigando a tese de interpretação restritiva do disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1651908, 07205070320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 27/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator